Tribunal: TJES
Processo: 5000300-57.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-57.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO VELASCO DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256, II E § 3º, DO CPC. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo, nos quais se alegava, exclusivamente, a nulidade da citação por edital do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital do executado é nula em razão da suposta ausência de esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui natureza excepcional, sendo admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu após a adoção de diligências razoáveis e proporcionais, conforme dispõe o art. 256, II e § 3º, do Código de Processo Civil.

4.

No caso concreto, a exequente promoveu tentativa de citação no endereço constante da cédula de crédito bancário que embasou a execução, a qual restou infrutífera.

5.

Foram realizadas sucessivas pesquisas em sistemas judiciais para obtenção de novos endereços do executado, igualmente frustradas, com a lavratura de reiteradas certidões negativas pelo oficial de justiça.

6.

Houve, ainda, tentativa de citação por meio eletrônico, mediante os contatos telefônicos disponíveis, sem êxito.

7.
A citação editalícia observou os requisitos legais, pois foram frustradas diversas tentativas de citação pessoal, com diligências em diferentes endereços e até contato telefônico, o que autoriza a adoção da modalidade ficta (CPC, art. 257).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, nos termos do art. 256, II e § 3º, do Código de Processo Civil

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 256, II e § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, SEC nº 5.754/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 16.10.2013; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008840-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0019761-73.2020.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0004667-71.2012.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
5000300-57.2024.8.08.0026

APELANTE: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no

uso de suas atribuições de curadora especial, em defesa dos interesses de
LUCIANO VELASCO DOS SANTOS,
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões recursais (id. 17057788), sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada, sendo indevida, portanto, a adoção dessa modalidade excepcional de citação.

Contrarrazões (id. 17057790) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A execução foi ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
em 02/07/2013, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 49058-0, emitida em favor do executado.

Após regular tramitação do feito, frustradas sucessivas tentativas de citação pessoal, foi autorizada a citação por edital, circunstância que ensejou, posteriormente, a oposição de embargos à execução pela Defensoria Pública, sob o fundamento exclusivo de nulidade do ato citatório.

Sobreveio, então, sentença que julgou improcedente a pretensão da embargante, e, em que pese os argumentos aventados em sede recursal, não vislumbro razões para sua reforma.

Com efeito, é assente que a citação por edital possui natureza excepcional, somente admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu após a adoção de diligências razoáveis e proporcionais, nos termos do art. 256, II e § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a exequente indicou, inicialmente, o endereço constante na cédula de crédito bancário, tendo a diligência restado infrutífera. Em seguida, foram realizadas sucessivas pesquisas em sistemas judiciais, com a obtenção de novos endereços, os quais igualmente se mostraram imprecisos ou inexitosos, culminando em reiteradas certidões negativas do oficial de justiça.

Além disso, consta dos autos que houve tentativa de citação eletrônica, por meio dos contatos telefônicos disponíveis, igualmente sem êxito. Tal conjunto de diligências evidencia, de forma suficiente, que o executado se encontrava em local incerto e não sabido, circunstância que autoriza, legitimamente, a utilização da citação ficta.

Dessa forma, restou demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização, atendendo-se à finalidade do art. 256 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se configura nulidade no ato citatório impugnado.

A jurisprudência deste E. TJES é firme nesse sentido, reconhecendo a validade da citação por edital quando comprovadas tentativas reiteradas e infrutíferas de localização da parte, sendo desnecessário o exaurimento absoluto de todas as formas possíveis, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS . RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido .”
(SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013). 2 . Na hipótese dos autos de origem,
foram realizadas 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal do agravado em endereços distintos, tendo em 02 (duas) oportunidades, sido certificado que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido
. 3. Dessa forma,
não há que se falar em nulidade da citação editalícia, eis que demonstrado que o agravado se encontrava em local incerto, conforme previsão do artigo 256, inciso II, e § 3º, do Código de Processo Civil.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008840-46 .2022.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE . ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1.
A citação por edital é válida quando demonstrado que o réu está em local incerto e não sabido, conforme prevê o art. 256, § 3º, do CPC.
2 . No caso concreto,
a tentativa de citação foi realizada no endereço indicado no contrato e no obtido por meio do sistema INFOJUD, ambos infrutíferos, restando comprovada a incerteza quanto ao paradeiro da executada
. 3. A citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, prevista no art. 242, § 1º, do CPC, é uma medida facultativa, não obrigatória, e sua ausência não invalida a citação por edital, especialmente quando já demonstrado o esgotamento das diligências para localização da empresa . 4.
O entendimento jurisprudencial prevalente do STJ e dos tribunais estaduais reforça que a citação por edital é cabível quando esgotados os meios ordinários de localização do réu
. 5. Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os presentes embargos à execução.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197617320208080048, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
CITAÇÃO FICTA . CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO
. AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO . PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Foram realizadas diversas diligências para tentar localizar e citar a requerida, o que torna válida a citação pela via editalícia
. 2. A presente ação foi ajuizada ainda no ano de 2012, isto é, há 10 (dez) anos, o que reforça que o trâmite processual seguiu longo prazo, no qual houve exaustiva iniciativa da parte autora e do Poder Judiciário em localizar os interessados, não sendo razoável postergar ainda mais a solução do feito em decorrência da aludida nulidade. 3.
Convém mencionar que a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta .
4. Recurso de apelação conhecido e não provido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de SENHORINHA CORREA BENEDICTO, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator.(Apelação Cível Nº 0004667-71.2012.8.08.0014 - Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - 2ª CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto, uma vez caracterizada a incerteza quanto ao paradeiro do réu, mostra-se legítima a citação editalícia, afastando-se a alegação de nulidade.

De conseguinte,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)